Tribunal: STJ
Processo: 0021031-81.2015.8.25.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989849 - SE(2025/0258821-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE
SOCIAL FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
AGRAVADO
: LUSMAR CARVALHO PEREIRA DANTAS
ADVOGADOS
: NADJA NOGUEIRA DA SILVA - AL009314
RICARDO LIMA TORRES - AL009104
INTERES.
: DANILO SANTOS DE SOUZA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
ERRO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
DA
OPERADORA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA
SÚMULA 284/STF
DE COTEJO ANALÍTICO.
§ 1o, DO CPC E
DO
ART. 1.029,
ART. 255
RISTJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação de responsabilidade civil por suposto erro
médico em atendimento por profissional credenciado a plano de
saúde.
2. O objetivo recursal é decidir se se pode conhecer do recurso
especial sobre a ausência de responsabilidade da operadora e sobre
o dissídio jurisprudencial.
3. Não se conhece do recurso especial quando a parte deixa de
indicar, de forma expressa, os dispositivos de lei federal violados,
caracterizando deficiência de fundamentação à luz da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico com demonstração
de similitude fática e interpretação diversa do mesmo dispositivo legal.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA56886323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f452c5a9-92c3-4b30-8182-3660c211f62e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56886323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:37
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: f452c5a9-92c3-4b30-8182-3660c211f62e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989849 - SE(2025/0258821-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE
SOCIAL FACHESF
ADVOGADOS
: ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
AGRAVADO
: LUSMAR CARVALHO PEREIRA DANTAS
ADVOGADOS
: NADJA NOGUEIRA DA SILVA - AL009314
RICARDO LIMA TORRES - AL009104
INTERES.
: DANILO SANTOS DE SOUZA
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
ERRO
MÉDICO.
RESPONSABILIDADE
DA
OPERADORA.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS
LEGAIS.
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. FALTA
SÚMULA 284/STF
DE COTEJO ANALÍTICO.
§ 1o, DO CPC E
DO
ART. 1.029,
ART. 255
RISTJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA.
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial em ação de responsabilidade civil por suposto erro
médico em atendimento por profissional credenciado a plano de
saúde.
2. O objetivo recursal é decidir se se pode conhecer do recurso
especial sobre a ausência de responsabilidade da operadora e sobre
o dissídio jurisprudencial.
3. Não se conhece do recurso especial quando a parte deixa de
indicar, de forma expressa, os dispositivos de lei federal violados,
caracterizando deficiência de fundamentação à luz da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal.
4. O dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico com demonstração
de similitude fática e interpretação diversa do mesmo dispositivo legal.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA56623292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:49
Código de Controle do Documento: 4b75eb8d-ba45-4d5e-bb0c-8261fc177c38

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO CHESF
DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF (FACHESF) contra decisão
que não admitiu seu apelo nobre manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ERRO MÉDICO –
PLANO
DE
SAÚDE
–
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE – REJEITADA – PROVA DO MÉDICO
INTEGRAR A REDE CREDENCIADA DO PLANO À ÉPOCA DO ATO
CIRÚRGICO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE
ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE
PRODUTO
OU
SERVIÇO
PERANTE
O
CONSUMIDOR
-
RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL - AUTORA FOI DIAGNOSTICADA
COM
INCONTINÊNCIA
URINÁRIA,
SENDO
PRESCRITA
A
CIRURGIA
PARA
SUSPENSÃO
DA
BEXIGA,
MEDIANTE
COLOCAÇÃO DE SLING – DESLOCAMENTO DO SLING PARA O
INTERIOR DA BEXIGA – RISCO DO PROCEDIMENTO –
INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO – PERFURAÇÃO DA BEXIGA –
LESÃO COMPROVADA PELO LAUDO PERICIAL – IMPERÍCIA
MÉDICA CONFIGURADA NESTA OCORRÊNCIA – PARTE AUTORA
QUE
NECESSITOU
RETORNAR
AO
HOSPITAL
E
LÁ
PERMANECER INTERNADA POR MAIS 19 (DEZENOVE) DIAS,
COM UTILIZAÇÃO DE SONDA VESICAL POR 37 (TRINA E SETE)
DIAS, PARAR TRATAMENTO DA LESÃO SOFRIDA NA BEXIGA -
TRANSTORNOS
QUE
ULTRAPASSARAM
O
MERO
ABORRECIMENTO, ATINGINDO SUA HONRA SUBJETIVA DA
PARTE AUTORA E, PORTANTO, PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00
(DEZ MIL REAIS) – VALOR RAZOÁVEL E COMPATÍVEL COM O
DANO SOFRIDO – DANOS MATERIAIS CONSUBSTANCIADOS ÀS
DESPESAS MÉDICAS PARA REALIZAÇÃO DO SEGUNDO
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, OBJETIVANDO PARA RETIRADA
DO SLING, CAUSADOR DAS DORES SOFRIDAS PELA AUTORA –
FATO NÃO ATRIBUÍDO AO ERRO MÉDICO – AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE
DE
RESSARCIR
TAIS
VALORES
–
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Os embargos de declaração da FACHESF foram rejeitados.
Em recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas
e
do inciso
a
c
III do
da Constituição Federal, DANILO sustentou (1) violação do
§ 4o,
art. 105
art. 14,
do CDC, uma vez que o laudo pericial apontou ausência de negligência, imprudência
Documento eletrônico VDA56623292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:49
Código de Controle do Documento: 4b75eb8d-ba45-4d5e-bb0c-8261fc177c38

ou imperícia na condução do procedimento cirúrgico da paciente; e (2) dissídio
jurisprudencial, citando acórdãos dos Tribunais de Justiça dos Estados do Amazonas e
Rio de Janeiro.
LUSMAR
CARVALHO
PEREIRA
DANTAS
(LUSMAR)
apresentou
contrarrazões, nas quais sustentou a incidência das Súmulas 7 do STJ e 282 e 356 do
STF.
Não houve apresentação de contrarrazões por FACHESF.
Em recurso especial interposto com fundamento na alínea
do inciso III do
c
da Constituição Federal, FACHESF sustentou (1) violação do
II, do
art. 105
art. 1.022,
CPC, pois o acórdão recorrido aplicou o Código de Defesa do Consumidor,
desrespeitando a Súmula 608 do STJ; (2) dissídio jurisprudencial, citando acórdãos do
STJ que afastam a aplicação do CDC às operadoras de plano de saúde de autogestão;
(3) a existência de dissídio jurisprudencial sobre a responsabilização do plano de
saúde por erro cometido pelo profissional de saúde na prestação do serviço.
Houve apresentação de contrarrazões por DANILO SANTOS DE SOUZA
(DANILO), afirmando inexistir erro médico e ser inviável o reexame da prova
).
(Súmula 7/STJ
O recurso especial de DANILO foi inadmitido com base na Súmula 7 do STJ,
enquanto o recurso especial de FACHESF foi inadmitido com base na Súmula 83 do
STJ.
Nas razões do agravo, FACHESF apontou a não incidência de óbices
sumulares ao conhecimento do seu recurso.
Houve apresentação de contraminuta por LUSMAR, defendendo a
manutenção da inadmissibilidade por ausência de impugnação específica e incidência
das Súmulas 7 e
com pedido de multa do
§ 4o, do CPC e por
83/STJ,
art. 1.021,
litigância de má-fé.
Também houve interposição de agravo por DANILO, que defendeu o
afastamento das Súmulas 7 e 83 do STF.
Em contrarrazões ao agravo de DANILO, a FACHESF repisou as teses
do próprio recurso especial, enquanto LUSMAR afirmou não haver violação de lei
federal, defendeu a incidência da Súmula 7 do STJ, e requereu a condenação de
DANILO ao pagamento de multa por agravo protelatório e por litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA56623292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:49
Código de Controle do Documento: 4b75eb8d-ba45-4d5e-bb0c-8261fc177c38

Os autos ascenderam a esta Corte, oportunidade em que dei provimento ao
recurso de FACHESF para reconhecer a omissão do acórdão recorrido e o retorno dos
autos à segunda instância, ficando prejudicado o recurso especial de DANILO.
O TJSE deu parcial provimento aos embargos de FACHESF para sanar a
omissão apontada, mas mantendo a conclusão do julgado anterior.
A FACHESF interpôs novo recurso especial com base nas alíneas
e
a
c
, sustentando (1) ausência de responsabilidade pelo erro médico; e (2) dissídio
jurisprudencial, citando acórdão do TJRS.
DANILO apresentou contrarrazões, requerendo seja dado parcial provimento
. LUSMAR
ao Recurso Especial exclusivamente para excluir sua condenação
novamente sustentou a incidência de óbices sumulares, discorreu a respeito da perícia
e requereu a condenação da recorrente em multa.
O recurso especial foi inadmitido pela Súmula 7 do STJ.
FACHESF agravou, impugnando a aplicação das Súmulas 5 e 7 desta
Corte.
Do agravo houve contraminuta por LUSMAR.
Os autos vieram-me por prevenção.
Por fim, aportou aos autos petição de LUMINAR SAÚDE – ASSOCIAÇÃO
DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (LUMINAR), informando a incorporação da FACHESF.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
dele não se pode conhecer.

(1) Ausência de responsabilidade da operadora pelo erro médico

Documento eletrônico VDA56623292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:49
Código de Controle do Documento: 4b75eb8d-ba45-4d5e-bb0c-8261fc177c38

Não se pode conhecer do recurso especial sobre a tese de ausência de
responsabilidade da FACHESF, uma vez que a recorrente não apontou nenhum
dispositivo de lei federal violado.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a ausência de expressa indicação
de artigos de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando
a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula 284 do STF
, relator Ministro
(REsp n. 2.242.153/SP
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
9/12/2025,
15/12/2025)
E ainda:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE MANDATO. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC.
TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a alegada violação do
do CPC, porquanto o
art. 1.022
acórdão recorrido, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte, manifestou-se sobre as questões postas a deslinde, não
havendo falar em omissão ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal tido por
violado no que se refere à tese prescricional atrai a incidência da
Súmula n. 284 do STF, por caracterizar deficiência na
fundamentação
que
impede
a
exata
compreensão
da
controvérsia. Recurso não conhecido no ponto.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nas
condenações civis, os juros moratórios e a correção monetária são
unificados pela taxa Selic, nos termos do
do Código Civil,
art. 406
sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice de
atualização, por configurar bis in idem.
4. Em se tratando de responsabilidade contratual, o termo inicial para
a incidência da taxa Selic sobre a indenização por danos morais é a
data da citação (art. 405 do CC). Adota-se o marco inicial dos juros de
mora como critério unificador para fins de simplificação do cálculo e
segurança jurídica, ainda que o arbitramento do valor seja posterior.
5. Reforma do acórdão recorrido para determinar que sobre os valores
da condenação (danos materiais e morais) incida exclusivamente a
taxa Selic a partir da citação.
Documento eletrônico VDA56623292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:49
Código de Controle do Documento: 4b75eb8d-ba45-4d5e-bb0c-8261fc177c38

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido em parte.
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
(REsp n. 2.126.387/RS
Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2025,
12/12/2025 – sem destaques
no original)

Portanto, não conheço do recurso.

(2) Dissídio jurisprudencial

A FACHESF afirmou haver dissídio jurisprudencial, citando, para
tanto, acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.
No entanto, a recorrente deixou de realizar o cotejo analítico a fim de
comprovar a similitude fática e a divergência na aplicação de lei federal, de modo que a
Súmula 284 do STF também incide na alínea do permissivo constitucional.
c
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO
PRÉVIA (ART. 43, § 2o, DO CDC). CARTA SEM AVISO DE
RECEBIMENTO (AR).
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SÚMULA 404/STJ
E
DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
ART. 80
ART. 81
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA (ARTS. 489 E 1.022 DO CPC).
CERCEAMENTO DE DEFESA. DESTINATÁRIO DA PROVA.
DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS. HIPOSSUFICIÊNCIA
ART. 370
TÉCNICA.
IMPROPRIEDADE.
.
DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO (ART.
1.029, § 1o, DO CPC;
DO RISTJ). DEFICIÊNCIA DE
ART. 255
FUNDAMENTAÇÃO.
. INADEQUADA A ALEGADA
SÚMULA 284/STF
VIOLAÇÃO DE SÚMULA.
. AGRAVO CONHECIDO.
SÚMULA 518/STJ
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
acórdão enfrenta a matéria de forma suficiente, descreve o padrão de
Documento eletrônico VDA56623292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:49
Código de Controle do Documento: 4b75eb8d-ba45-4d5e-bb0c-8261fc177c38

litigância, subsume os fatos às hipóteses do
do Código de
art. 80
Processo Civil e fixa a penalidade com base no
do CPC,
art. 81
afastando os vícios dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. A comunicação prévia de negativação se considera válida com o
envio de correspondência ao endereço informado pelo credor, sendo
dispensável o AR, conforme a Súmula 404 do Superior Tribunal de
Justiça; não há nulidade quando comprovado o envio por Correios.
3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, destinatário da
prova, reputa suficiente a prova documental já produzida e indefere
diligências desnecessárias, nos termos do
do CPC; revisar
art. 370
essa conclusão demanda reexame fático-probatório, vedado pela
Súmula 7 do STJ.
4. A inversão do ônus da prova por hipossuficiência técnica não se
impõe quando a parte ré se desincumbiu do encargo probatório, e a
rediscussão da suficiência da prova encontra óbice na Súmula 7 do
STJ.
5. O dissídio jurisprudencial não se comprova sem cotejo
analítico,
com
transcrição
dos
trechos
divergentes
e
demonstração de similitude fática e de interpretação diversa do
mesmo dispositivo, nos termos do
§ 1o, do CPC e do
art. 1.029,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça; a
art. 255
mera transcrição de ementas atrai a Súmula 284 do Supremo
Tribunal Federal. Não cabe recurso especial por alegada violação
de súmula, conforme o enunciado 518 do STJ.
6. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
(AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
3.043.131/PR,
Turma, julgado em
DJEN de

2/3/2026,
6/3/2026 – sem destaques no
original)

Por fim, não menos importante, registra-se que o acórdão hostilizado está
em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a responsabilidade
solidária da operadora de saúde pelos danos decorrentes de erro ou falha de médicos
credenciados.
Confira-se:
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CONSUMIDOR.
RECURSOS
ESPECIAIS. IRRESIGNAÇÕES MANEJADAS SOB A ÉGIDE DO
Documento eletrônico VDA56623292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:49
Código de Controle do Documento: 4b75eb8d-ba45-4d5e-bb0c-8261fc177c38

NCPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS ESPECIAIS ISOLADOS DA
OPERADORA E DO HOSPITAL E OUTRO. NOSOCÔMIO E MÉDICO
CREDENCIADOS AO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE.
REDUÇÃO.
POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO.
RECURSOS ESPECIAIS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a operadora
de plano de saúde é solidariamente responsável pelos danos
decorrentes de falha ou erro na prestação de serviços do
estabelecimento ou médico conveniados.
3. Este Sodalício Superior apenas pode alterar o valor indenizatório do
dano moral apenas nos casos em que a quantia arbitrada pelo
acórdão recorrido for irrisória ou exorbitante, como verificado na
hipótese.
4. Recursos especiais parcialmente providos.
,
(REsp n. 1.901.545/SP
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
AGRAVOS
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. DANO
MORAL
CARACTERIZADO.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
. JUROS DE MORA. TERMO
SÚMULA No 7/STJ
INICIAL. CITAÇÃO. PRECEDENTES.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela
parte.
Documento eletrônico VDA56623292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:49
Código de Controle do Documento: 4b75eb8d-ba45-4d5e-bb0c-8261fc177c38

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de que se o contrato é fundado na prestação de serviços
médicos e hospitalares próprios
credenciados, não há como
e/ou
afastar a responsabilidade solidária da operadora de plano de
saúde pela má prestação do serviço. Precedentes.
3. O Tribunal de origem, com base na análise das provas produzidas
nos autos, compreendeu pela configuração de falha na prestação de
serviços e ofensa a direito da personalidade do paciente. A
modificação de tal entendimento demandaria o reexame de fatos e
provas, o que é vedado pela
.
Súmula no7/STJ
4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da
, tem reexaminado o montante a título de danos
Súmula no 7/STJ
morais fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou
abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso, em que
arbitrada indenização no valor de 150 salários-minímos para cada
autor, decorrente de erro médico que culminou no óbito da paciente.
5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sendo a hipótese
apreciada de responsabilidade contratual, como no caso em tela (erro
médico), o termo inicial dos juros de mora na condenação por dano
moral é a data da citação. Precedentes.
6. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente do recurso
especial de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e,
nessa extensão, negar-lhe provimento e para dar provimento ao
recurso especial de DIOGO TAVARES SOARES e OUTRA, a fim de
fixar o termo inicial dos juros de mora da data da citação.
(AREsp n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
2.947.535/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de

20/10/2025,
24/10/2025 – sem
destaques no original)
Nos termos da Súmula n. 83 do STJ, não se conhece do recurso especial
pela divergência quando a orientação do tribunal já se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida.
Assim, seja pela deficiência do cotejo analítico, seja por estar o acórdão
recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, não se pode conhecer do
recurso especial.
Nada obstante, não há se falar em condenação da recorrente ao pagamento
de multa, tal como postulado por LUSMAR, pois não há elementos que permitam
concluir pelo caráter protelatório dos recursos apresentados pela recorrente, tampouco
pela configuração de litigância de má-fé.
Documento eletrônico VDA56623292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:49
Código de Controle do Documento: 4b75eb8d-ba45-4d5e-bb0c-8261fc177c38

Quanto ao pedido formulado por DANILO em suas contrarrazões recursais,
isto é, para ser dado provimento ao seu recurso especial, registra-se que, com o
provimento do primeiro apelo da FACHESF e anulação do acórdão recorrido, o seu
recurso especial perdeu o objeto, de modo que eventual irresignação deveria ser
manifestada contra o novo acórdão proferido pelo TJSE.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados,
limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
DEFIRO a substituição processual requerida à, e-STJ, fl. 1.598.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA56623292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:49
Código de Controle do Documento: 4b75eb8d-ba45-4d5e-bb0c-8261fc177c38

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.989.849 / SE
Número Registro: 2025/0258821-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00210318120158250001
201510501308
201510501308201800734016
201510501308201800734016201900722188
201800734016
201900722188
202302046502
210318120158250001
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADOS : ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA - PE018400
MATHEUS MENDES CORDEIRO - PE048895
AGRAVADO
: LUSMAR CARVALHO PEREIRA DANTAS
ADVOGADOS : NADJA NOGUEIRA DA SILVA - AL009314
RICARDO LIMA TORRES - AL009104
INTERES.
: DANILO SANTOS DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA56865787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:44
Código de Controle do Documento: e5878ca1-76a0-4835-88dd-a4413a25a2ad

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:58:44
Código de Controle do Documento: e5878ca1-76a0-4835-88dd-a4413a25a2ad